Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. PROVA IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são praticadas, em grande medida, na ausência de testemunhas, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. A filmagens das câmeras de segurança, bem como a confissão do acusado de que esteve no prédio da vítima, corroboram o depoimento da ofendida, no sentido de que o réu descumpriu as medidas protetivas, desrespeitando o limite mínimo de 300 metros imposto em seu desfavor.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.